Tribunal: TJDFT
Processo: 0763641-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS GUIAS. DESERÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão em relação ao recolhimento do preparo e das custas.
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante, a qual se encontra em consonância ao entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: é deserto o recurso se o recorrente apresenta apenas cópias dos comprovantes de pagamento das custas processuais, desacompanhadas das vias das guias que contêm as informações processuais. Precedentes: 1a TR, Acórdão n. 891177; TJDFT, 3a TR, Acórdãos n. 1141314 e 1264347.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para suprir pressuposto de admissibilidade de recurso.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.